Tribunal: TJPA
Processo: 0801097-73.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801097-73.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801097-73.2021.8.14.0107

EMBARGANTE: MARIA JOSÉ DIAS SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. 1) Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação declaratória de inexistência contratual, cumulada com restituição material e compensação por danos morais. 2) Alegação de omissão no acórdão quanto à incidência dos juros de mora e correção monetária sobre a condenação por danos morais. 3) Reconhecimento de omissão no julgado, aplicando-se as Súmulas 362 e 54 do STJ; 4) Juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ; 5) Embargos de Declaração providos para sanar a omissão e determinar a incidência dos juros e correção monetária sobre os danos morais conforme as referidas súmulas.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801097-73.2021.8.14.0107

EMBARGANTE : MARIA JOSÉ DIAS SILVA

ADVOGADO : WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORIO:

Trata-se de Embargos Declaratórios, opostos por MARIA JOSÉ DIAS SILVA, em face de acórdão proferido em Apelação Cível interposta pelo embargante, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência Contratual de serviço PREVISUL, cumulada com restituição material e compensação moral, proposta em face de BANCO BADESCO S.A.

O recurso de apelação voltou-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para “
(...)determinar que a empresa requerida restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente da autora, objeto do presente feito e, caso já tenha devolvido de forma simples, pagar a parcela referente ao indébito. Juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC.”

Em razões recursais da apelação, a recorrente/autora requereu a reforma parcial da sentença de piso, a fim de condenar a requerida “ (...)
ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente conforme a súmula 362 do STJ, e com juros de acordo com SÚMULA 54 do Superior Tribunal de Justiça, e majorar os honorários advocatícios recursais para 20%.

O recurso de apelação foi julgado, sendo dado PARCIAL PROVIMENTO AO MESMO, no sentido de reformar parcialmente a sentença de piso, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, fixados no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), e majorar a verba honorária para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do acórdão, a parte autora interpôs os presentes embargos declaratórios, onde alega que o julgado embargado apresentou omissão, uma vez que não se manifestou sobre a incidência dos juros e correção monetária nos danos morais. Desse modo, requer seja sanada a omissão, aplicando-se as súmulas cabíveis do STJ sobre o marco inicial da atualização do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801097-73.2021.8.14.0107

EMBARGANTE: MARIA JOSÉ DIAS SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA JOSÉ DIAS SILVA contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação por ela manejada nos autos de Ação Declaratória de Inexistência Contratual cumulada com restituição material e compensação por danos morais movida em face do BANCO BADESCO S.A. A embargante alega omissão no julgado quanto à incidência dos juros e da correção monetária sobre a condenação por danos morais.

Inicialmente, é importante contextualizar que, na ação subjacente, a sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando que a requerida restitua, em dobro, os valores descontados indevidamente da conta corrente da autora. Adicionalmente, a sentença fixou juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e correção monetária conforme o INPC a contar do efetivo prejuízo, observando o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No recurso de apelação, a autora pleiteou a reforma parcial da sentença para incluir a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente conforme a Súmula 362 do STJ, e com juros de acordo com a Súmula 54 do STJ, além da majoração dos honorários advocatícios para 20%. O acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, mas fixando o valor em R$ 3.000,00 e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

O ponto central dos presentes Embargos de Declaração é a alegada omissão do acórdão quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor da condenação por danos morais. A embargante aduz que o julgado não se manifestou sobre o marco inicial para a atualização do valor da condenação, requerendo que sejam aplicadas as Súmulas 362 e 54 do STJ para sanar tal omissão.

De acordo com a Súmula 362 do STJ, "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." Por sua vez, a Súmula 54 do STJ dispõe que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

O acórdão, ao fixar o valor dos danos morais, realmente não se pronunciou sobre a incidência dos juros de mora e da correção monetária, configurando omissão passível de correção por meio de embargos de declaração. A ausência de tal especificação pode acarretar prejuízos à parte autora, uma vez que a atualização monetária e os juros de mora visam à plena reparação do dano sofrido.

Diante do exposto, reconheço a omissão apontada pela embargante. Portanto, para sanar a omissão verificada, é imperativo aplicar à condenação por danos morais as disposições das Súmulas 362 e 54 do STJ. Desse modo, a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento dos danos morais, enquanto os juros de mora deverão ser computados a partir do evento danoso.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para sanar a omissão e determinar que à condenação por danos morais sejam aplicados juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024